Tribunal: STF
Processo: RE 184774
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-04
Data de publicação: 1996-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
     1 - O recurso de revista interposto não foi admitido porque,
na esteira da jurisprudência da Corte Especializada, os substituídos
teriam direito adquirido ao reajuste postulado. Assim, não foram
óbices processuais inobservados pela embargada que impediram o acesso
à Instância Superior, mas, sim, o entendimento pacificado no Tribunal
trabalhista que entendera pela existência de direito adquirido ao
percentual postulado, quando havia mera expectativa de direito.
     Embargos de declaração rejeitados.